Tribunal: TJDFT
Processo: 0721402-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721402-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GESSE DE ROURE FILHO RECORRIDO: ESPÓLIO DE AIDA EL TAYAR REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA TAYAR TEIXEIRA, CAROLINA TAYAR FARINA DE ROURE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. REVELIA. EFEITOS NÃO AUTOMÁTICOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Os efeitos da revelia devem ser aplicados sempre em harmonia com o conjunto probatório constante dos autos. Nesse contexto, a r. sentença não merece reparos por ter entendido que havia saldo remanescente em favor do réu, não obstante a sua condição de revel, daí porque julgou parcialmente procedentes os pedidos. 2. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 344 do Código de Processo Civil, sustentando que, operada a revelia, seus efeitos atingem toda a matéria fática trazida com a petição inicial. Pede que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado EDUARDO LÖWENHAUPT DA CUNHA, OAB/DF 6856 (ID 36536289). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 344 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “é importante destacar que os efeitos da revelia devem ser aplicados sempre em harmonia com o conjunto probatório constante dos autos. Isto porque a presunção de veracidade das alegações de fato em consequência da decretação da revelia é relativa, de maneira que não dispensa a análise do elementos contidos nos autos (...) Nesse contexto, a r. sentença não merece reparos por ter entendido que, diante dos elementos constantes dos autos, havia saldo remanescente em favor do réu, não obstante a sua condição de revel, daí porque julgou parcialmente procedentes os pedidos” (ID 35627778). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam realizadas em nome do advogado EDUARDO LÖWENHAUPT DA CUNHA, OAB/DF 6856 (ID 36536289). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025